Tribunal: STJ
Processo: 0804936-53.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2139038 - PE(2024/0145593-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SHM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADO
: KELSEN LAFAYETE GOES - PE025304
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. PARA SUPRESSÃO DE VÍCIO
ART. 1.022
INTEGRATIVO, DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A omissão do aresto
em decidir questão necessária ao integral deslinde da
a quo
controvérsia quando levantada a tempo e modo importa violação ao art. 1.022 do CPC
e devolução dos autos à origem para suprir o vício integrativo.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: fd5bd4e6-b9d9-494e-9bbb-35fbf5149595

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2139038 - PE(2024/0145593-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SHM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADO
: KELSEN LAFAYETE GOES - PE025304
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. PARA SUPRESSÃO DE VÍCIO
ART. 1.022
INTEGRATIVO, DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A omissão do aresto
em decidir questão necessária ao integral deslinde da
a quo
controvérsia quando levantada a tempo e modo importa violação ao art. 1.022 do CPC
e devolução dos autos à origem para suprir o vício integrativo.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
SHM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e FILIAL(IS) contra a decisão que deu
provimento ao recurso especial, por reconhecer a ocorrência de violação ao art. 1.022
do CPC.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que a FAZENDA NACIONAL
falseia a verdade ao afirmar que o juízo de primeiro grau condicionou a execução à
modulação de efeitos. A agravante indica que o processo permaneceu suspenso
apenas para definir se o ICMS a ser excluído seria o pago ou o destacado na nota
fiscal. Invoca, então, o Tema Repetitivo
e a proteção à coisa julgada prevista
1245/STJ
no art. 535, § 8o, CPC, pois o trânsito em julgado ocorreu antes da decisão de
modulação pelo STF (fls. 356-389).
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54993546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:56
Código de Controle do Documento: 082b8c1b-f227-4545-856b-c9cd34affd8c

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado (fls. 344-350).
Deveras, como realçado, segundo o CPC, uma decisão é considerada
omissa quando deixa de enfrentar argumentos relevantes capazes, em tese, de alterar
o resultado do julgamento (art. 489, § 1o, IV). Nessas situações, o vício deve ser
corrigido por meio de embargos de declaração, e o Judiciário não pode rejeitá-los com
fundamentação genérica, já que o Código impõe um dever de enfrentamento
específico.
No caso concreto, o pronunciamento agravado reconheceu a existência de
omissão porque o Tribunal de origem deixou de analisar argumento essencial
suscitado pela FAZENDA NACIONAL: havia decisão anterior do juízo de Primeiro
Grau determinando a paralisação do processo até o julgamento da modulação dos
efeitos do
sem que a parte autora, ora agravante, tenha impugnado na
Tema 69/STF,
época, questão com potencial suficiente para modificar o resultado, mas não apreciada.
Diante dessa falha, configura#se violação ao
do CPC,
art. 1.022
caracterizando
, pois não é mais admissível rejeitar os embargos
error in procedendo
de declaração sob o argumento isolado de que o juiz não teria a obrigação de se
manifestar sobre todos os aspectos do caso ou mediante fundamentação genérica,
conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça mencionados na decisão: AgInt no
REsp
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
2.056.483/TO,
em
DJe de
relatora Ministra Assusete
28/8/2023,
20/8/2023; REsp 1.954.011/PI,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
21/9/2021,
28/9/20;
AgInt no AREsp
relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador
165.721/BA,
Convocado do TRF 5a Região), relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
7/8/2018,
25/9/2018.
Documento eletrônico VDA54993546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:56
Código de Controle do Documento: 082b8c1b-f227-4545-856b-c9cd34affd8c

Assim, com acerto, o pronunciamento agravado anulou o acórdão que julgou
os embargos de declaração com retorno dos autos para novo julgamento, conforme
precedentes do STJ.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:56
Código de Controle do Documento: 082b8c1b-f227-4545-856b-c9cd34affd8c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.139.038 / PE
Número Registro: 2024/0145593-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08028051320204050000 08049365320234050000 8028051320204050000 8049365320234050000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SHM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADO
: KELSEN LAFAYETE GOES - PE025304
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SHM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADO : KELSEN LAFAYETE GOES - PE025304
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55361986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: aae4cd8b-d3e0-41e2-8f8d-923df2a35da5

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: aae4cd8b-d3e0-41e2-8f8d-923df2a35da5